Tribunal: CARF
Processo: 11000.720650/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11000.720650/2020-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da RFB junte as copias da inicial,
decisões e atual estágio da Ação Ordinária 2008.71.07.000464-2/RS, que corre na 14 Vara da
Seção Judiciária de Porto Alegre. por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso
em diligência.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão prolatado pela 5a TURMA
DA DRJ01 (101-008.748), assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
IMUNIDADE.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO CTN E NA LEI No 12.101/2009.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência
social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos,
cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão
competente, com validade para o período do gozo do benefício.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- DESNECESSIDADE
DA EMISSÃO DE ATO CANCELATÓRIO.
A partir da vigência da Lei 12.101/2009, não é necessário que o Fisco
formalize o Ato Cancelatório da isenção para proceder o lançamento
fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar, no mesmo
processo de constituição do auto de infração, os fatos que demonstram,
dentro do período correspondente, obviamente, o não atendimento de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11000.720650/2020-43
Fl. 9301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

tais requisitos para o gozo da isenção, na forma do art. 32 da Lei
12.101/2009.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA E DE
TERCEIROS. IMUNIDADE/ISENÇÃO. SUSPENSÃO. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais
exigidos para o gozo da imunidade/isenção, prevista no art. 195, § 7° da
Constituição Federal/88, deve ser considerado suspenso o benefício e
lavrado auto de infração para exigência das contribuições devidas no
período.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES.
EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA E EXAUSTIVA.
Somente as parcelas expressamente previstas na lei não se sujeitam à
incidência previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-
contribuição para fins de apuração da base de cálculo correspondente, e
desde que sejam atendidas todas as condições legais e sua
correspondente regulamentação.
SAT/RAT. GRAU DE RISCO. CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade preponderante, conforme a Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base
na CNAE, cabendo à fiscalização rever o enquadramento a qualquer
tempo.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Restando configurado um dos elementos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Diante do conjunto fático-probatório evidenciado nos autos, cabe à
responsabilização solidária/pessoal dos administradores da entidade
pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou, ainda,
quando comprovada prática ilícita tendente a esvaziar o ativo da
sociedade com a finalidade de prejudicar ou impedir a satisfação dos
créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica.
Por bem representar o quadro fático, transcrevo o relatório constante no acórdão-
recorrido:
Trata-se de crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte em
epígrafe, por meio dos Autos de Infração de Obrigação Principal,
consolidados em 09/11/2020, como segue.Autos de Infração de
Obrigação Principal, consolidados em 09/11/2020, como segue.
Fl. 9302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias (Parte Patronal),
relativo às contribuições previdenciárias patronais e da contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
(SAT/GILRAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2016 a
03/2016 e de 01/2017 a 12/2018, no montante de R$ 55.358.150,63.
Auto de Infração de Contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros), relativo às contribuições destinadas ao FNDE, INCRA,
SESC, SENAC, e SEBRAE, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, no período de 01/2017 a 12/2018, no montante
de R$ 13.255.029,50.
Auto de Infração de Contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros), relativo às contribuições destinadas ao FNDE, INCRA,
SESC, SENAC, e SEBRAE, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, na competência 01/2016, no montante de R$
476.067,83.
Relatório de Atividade Fiscal
O relato da auditoria fiscal informa que a fiscalização utilizou-se de
informações obtidas junto ao fisco do município de Caxias do Sul/RS,
amparados em convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a
União e o Município de Caxias do Sul - RS, objetivando o intercâmbio de
informações, entre elas as “decorrentes de lançamentos de oficio
realizados pelas partes convenentes” (DOC 05 Convenio MUNICÍPIO
CAXIAS DO SUL).
Além dos documentos e informações recebidos da prefeitura municipal, a
fiscalização utilizou-se também de documentos e informações obtidas em
cumprimento de MBAs (MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO)
realizados pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal do
Brasil em 31
de julho de 2019, na sede da instituição (COC) e também na residência
do seu principal administrador, Sr. ROBERTO DOMINGOS TOIGO.
Os MBAs foram solicitados pelo Ministério Público Federal de Caxias
do Sul/RS junto ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) no
1.29.002.000166/2019-51, instaurado para investigar possíveis crimes
perpetrados por ROBERTO DOMINGOS TOIGO, administrador do
COC. Os Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão lavrados
constam dos DOCs 105 AUTO APREENSÃO RESID TOIGO, 106 AUTO
APREENSAO CIRCULO 1 e 107 AUTO APREENSÃO CIRCULO 2.
Também foram compartilhados com a fiscalização todos os demais
elementos constantes do PIC no 1.29.002.000166/2019-516. Desse
procedimento investigatório se destacam os depoimentos colhidos pelo
Ministério Público Federal junto ao investigado e demais envolvidos. Os
depoimentos mencionados estão juntados ao presente processo no
formato de “arquivo não paginável”.
Com detalhada exposição e análise dos fatos, concluiu a auditoria fiscal
que a autuada (Circulo Operário Caxiense - COC), estruturada
juridicamente sob forma de uma associação sem fins lucrativos, voltada
precipuamente à área da saúde, se declarava como entidade beneficente
Fl. 9303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

de assistência social e por tal condição utilizava-se do benefício
constitucional da imunidade às contribuições sociais, mas em verdade
havia se afastado completamente das atividades que poderiam lhe
permitir o enquadramento como entidade beneficente de assistência
social, de modo que, no período fiscalizado (2016 a 2018) não se
enquadra como entidade beneficente de assistência social.
No período objeto do lançamento o COC apresentou Guia de
Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com o código FPAS 639,
correspondente ao seu autoenquadramento no Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS como entidade beneficente de assistência
social no gozo da imunidade/isenção das contribuições ora lançadas.
Conforme noticia o Relatório de Atividade Fiscal, o COC não se
enquadra como uma entidade beneficente de assistência social, de modo
que não pode beneficiar-se da imune das contribuições sociais com base
no art 195 § 7o da CF.
Não detém CEBAS - certificação de entidade beneficente de assistência
social, para o período do lançamento (2016 a 2018), conforme
demonstrado no item 4.1 do Relatório de Atividade Fiscal.
Com base nos requisitos da Lei 12.101/2009, a última certificação
CEBAS concedida o
COC foi obtida com base nos fatos e documentos do AC 2009. Depois
disso o COC veio a obter essa certificação, porém sub judice, com base
unicamente nos requisitos do CTN.
As portarias GAB/SAS no 1986, de 20 de dezembro de 2018 e GAB/SAS
no 149, de 28 de janeiro de 2019, que concederam a certificação ao COC
para o período 2015 a 2020, com base unicamente nos requisitos do
CTN, foram anuladas pela Portaria no 33, de 15 de janeiro de 2020.
Também não cumpriu outros requisitos materiais à fruição da imunidade
às contribuições sociais constantes do art. 14 do CTN, bem como do
artigo 29 da Lei 12.101/2009. Entre os requisitos descumpridos destaca-
se:
Aplicação de recursos em outras entidades, em ofensa ao inciso II do art
14 do CTN, bem como ao inciso II do art 29 da Lei 12.101/2009;
Aplicação disfarçada de recursos humanos e financeiros em benefício do
seu principal administrador, em ofensa ao inciso II do art 14 do CTN,
bem como ao inciso II do art 29 da Lei 12.101/2009;
Distribuição disfarçada de resultados em favor de seu principal
administrador, mediante pagamento de altos salários e de plano de
previdência, em ofensa ao inciso I do art 14 do CTN, bem como aos
incisos I e V do art 29 da Lei 12.101/2009;
Desvio de recursos em favor de membros de seu Conselho de
Administração, mediante fraude consubstanciada no repasse de valores
pagos pela fiscalizada a terceiros, em ofensa aos incisos I e II do art 14
do CTN, bem como aos incisos I, II e V do art 29 da Lei 12.101/2009;
Inexatidão das demonstrações contábeis em ofensa ao inciso III do art 14
do CTN. Bem como ao inciso IV do art 29 da Lei 12.101 /2009.
Fl. 9304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

Lançamento
Como o COC, no período de 2016 a 2018, não pode ser considerado uma
instituição beneficente de assistência social, bem como frente ao
descumprimento dos requisitos à imunidade das contribuições sociais
constantes do art 14 do CTN e reproduzidas no art 29 da lei 12.101/09,
foi lavrado auto de infração relativo às contribuições não reconhecidas
pela entidade, na forma do art 32 da lei 12.101/2009.
Constitui fato gerador das contribuições patronais previdenciárias e
daquelas destinadas a outras entidades e fundos a prestação de serviços
remunerados realizada por segurados empregados e contribuintes
individuais em favor do sujeito passivo no período de janeiro a março de
2016 e de janeiro de 2017 a dezembro de 2018.
Para fins de lançamento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados foram utilizadas as bases de
cálculo constantes das GFIP e folhas de pagamento, diminuída a
remuneração relativa ao aviso prévio indenizado – se já não descontada
pela própria empresa. O sujeito passivo é autor da Ação Ordinária
5014181- 63.2015.4.04.7107/RS, por meio da qual requereu fosse
afastada a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre os
repasses que realiza, na condição de operadora de plano de saúde, aos
contribuintes individuais credenciados, visto que esses profissionais
prestariam seus serviços diretamente aos beneficiários dos planos de
saúde que comercializa. Requereu também a restituição ou compensação
dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação. A decisão judicial transitou em julgado em 11 de
março de 2019 e os depósitos realizados nos autos tiveram autorizado
seu levantamento.
Da remuneração total dos contribuintes individuais vinculados ao sujeito
passivo foram excluídos os valores repassados aos profissionais
credenciados que prestaram serviços aos beneficiários dos planos de
saúde por ele comercializados, de modo que excluídos das bases de
cálculo das contribuições ora lançadas.
Das contribuições destinadas à Previdência Social apuradas, foram
deduzidos os recolhimentos que superaram o valor devido, tal como
declarado na GFIP válida quando do início do procedimento fiscal, de
código FPAS 639, composto pelas contribuições descontadas dos
segurados, menos os benefícios previdenciários pagos pela empresa.
Foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150%, na
forma prevista no artigo 44 e § 1o da Lei no 9.430/1996.
Responsabilidade Solidária
Foi imputada responsabilidade solidária pelos créditos apurados às
pessoas físicas a seguir identificadas:
Sr. Roberto Domingos Toigo, CPF no 089.852.780-53, na forma do art.
124, inciso I (interesse comum), artigo 135, inciso III (excesso de
poderes e infração de Lei ou estatutos), ambos do CTN, e art 35-I da Lei
9.656/1998 (responsabilidade subsidiária);
Srs. Ivan Antônio Furlan (CPF 208.076.940-53), Marilene Teresinha
Tronca Moschen (CPF 089.949.000-04) por força do art 135, inciso III
Fl. 9305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

do CTN (excesso de poderes e infração de Lei ou estatutos) e art 35-I da
Lei 9.656/1998 (responsabilidade subsidiária).
Sr. Nelson Fábio Sbabo (espólio – CPF 032.679.380-15), por força do
art 135, inciso III e art 131, inciso III, ambos do CTN (excesso de
poderes e infração de Lei ou estatutos), e art 35-I da Lei 9.656/1998
(responsabilidade subsidiária).
RFFP
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do
processo no 11000-720.755/2020-01.
Ciência do Lançamento
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados dos
lançamentos fiscais conforme abaixo:
Circulo Operário Caxiense – COC, ciência em 19/11/2020(AR-Aviso de
Recebimento, fls. 5468/5469);
Sr. Roberto Domingos Toigo, ciência em 20/11/2020 do Termo de
Responsabilidade
Solidária
(5414/5416),
conforme
Aviso
de
Recebimento - AR (fls. 5470/5471);
Sr. Ivan Antônio Furlan, ciência em 20/11/2020 do Termo de
Responsabilidade
Solidária
(5422/5425),
conforme
Aviso
de
Recebimento – AR (fls. 5472/5473);
Sra. Marilene Teresinha Tronca Moschen, ciência em 26/11/2020 do
Termo de Responsabilidade Solidária (5426/5429), conforme Aviso de
Recebimento - AR (fls. 5474/5475);
Nelson Fábio Sbabo (espólio), ciência em 20/11/2020 do Termo de
Responsabilidade
Solidária
(5418/5420),
conforme
Aviso
de
Recebimento – AR (fls. 5476/5477).
Impugnações
O contribuinte (COC) apresentou a impugnação de fls. 5513/5537, em
18/12/2020, acompanhada de documentos (fls. 5838/8414), conforme
Termo de Solicitação de Juntada fl. 5511.
Os responsáveis solidários apresentaram as respectivas impugnações,
como segue:
Roberto Domingos Toigo, impugnação de fls. 5481/5495, apresentada
em 18/12/2020(Termo de Solicitação de Juntada, fl. 5480),
Ivan Antônio Furlan, impugnação de fls. 5498/5509, apresentada em
18/12/2020 (Termo de Solicitação de Juntada, fl. 5497);
Marilene Teresinha Tronca Moschen, impugnação de fls. 8417/8428,
apresentada em 21/12/2020(Termo de solicitação de Juntada, fls. 8416);
Nelson Fábio Sbabo (espólio), impugnação de fls. 8417/8428,
apresentada em 21/12/2020(Termo de Solicitação de Juntada, fl. 8431).
Impugnação da Circulo Operário Caxiense (COC)
Em preliminar, o contribuinte alega, em síntese, nulidade dos autos de
infração sob o argumento de que eles estão embasados em norma
declarada inconstitucional e sem a observância dos requisitos de sua
validade, além do que são oriundos de procedimento fiscal levado a
Fl. 9306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

termo sem a existência de TDPF-E normativamente exigível no caso
concreto; que os autos de infração encontram-se acoimadas de vícios, já
que a abrangência dos tributos e períodos de apuração, alargada na
alteração que se produziu ao TDPF em 20/fev/2019, se deu em prazo
posterior ao estabelecido no art. 5o, § 2o da Portaria no 6.478/2017,
encontrando óbice no referido instrumento infralegal, motivo pelo qual
carecem de ser anuladas, o que se requer desde já.
No mérito, defende a condição de instituição de Assistência Social do
COC. Discorre em extensa narrativa sobre a natureza jurídica societária
do COC e defende que não há vedação legal à prática de atividades
remuneradas e à obtenção de resultados lucrativos/superavitários que
possam lhe sustar a condição de instituição de assistência social imune.
Sustenta que os autos de infração são improcedentes, haja vista que:
- há falta de competência normativa para os Auditores Fiscais
signatários do Relatório de Atividade Fiscal, seja por força do art. 32 da
Lei no 9.430/96, seja em razão do art. 32, § 1o da Lei no 12.101/09, para
verificar se a instituição beneficiária da imunidade/isenção tributária se
classifica ou não como uma entidade de assistência social sem fins
lucrativos e, menos ainda, terá para reclassificar a
referida natureza jurídica da entidade como sendo de cunho
empresarial;
- o fato de o COC não possuir certificação CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) não lhe retira a condição de
entidade de assistência social, haja vista que a certificação CEBAS é
expedida atendo-se apenas aos requisitos formais que são estabelecidos
em lei ordinária, resta óbvio que sua negativa ao COC, baseada em
gratuidades que, previstas na Lei no 12.101/2009, estão em
desconformidade com o art. 195, § 7o, da Constituição Federal, na
interpretação do STF no enunciado do Tema no 32; - não houve
descumprimentos dos requisitos do art. 14, incisos I a III do Código
Tributário Nacional, bem como do art. 29 da Lei no 12.101/2009;
- o COC não descumpriu as regras dos arts. 14, inciso II do CTN e 29,
inciso II da Lei no 12.101/2009, de forma que é improcedente a perda da
imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal e das
isenções daquela decorrentes; que nos anos de 2016 a 2018 a entidade
não aplicou recursos, nem de forma direta, nem indireta, em atividades
que não se identifiquem com aquelas descritas em seu objeto social;
- o COC não descumpriu as regras do art. 14, inciso I do CTN e o art.
29, inciso V da Lei no 12.101/2009; não descumpriu os requisitos
remuneratórios de seu diretor não-estatutário que eventualmente
poderiam lhe retirar a condição de imune/isenta a tributos federais, não
incorrendo, assim, no óbice de distribuição de renda e patrimônio
mediante quitação de remuneração indevida e inadmitida, tal como prevê
o art. 14, inciso I do CTN;
- a remuneração que o COC pagava a seu ex-Superintendente Executivo
era fruto da relação de emprego firmada sob as regras da CLT, sendo
que o montante salarial pago não se subsumiu aos limites do art. 29, §
1o, inciso II da Lei no 12.101/2009 (como apontado no Relatório de
Atividade Fiscal), mas sim e tão-somente aos limites previstos no art. 29,
Fl. 9307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

inciso I, combinado com o § 3o do mesmo artigo da Lei no 12.101/2009,
motivo pelo qual, não restou provado, nos autos, que aquela
remuneração era superior ao valor de mercado do segmento da região;
- o COC não descumpriu o art. 14, Inciso III do CTN, bem como o art.
29, Inciso IV da Lei no 12.101/2009. Descabida a fundamentação
utilizada pelos Auditores Fiscais que visa atribuir vícios à contabilidade
do COC, no que pertine a pagamento de salários de Conselheiros, sendo
insubsistente o enquadramento dado aos fatos como violações ao art. 14,
inciso III do CTN e ao art. 29, inciso IV da Lei no 12.101/2009;
- não há provas que evidenciem a suposta operação de “Caixa 2” do
COC, não podendo ensejar na conclusão de que tal operação
evidenciaria irregularidade na contabilidade da entidade, muito menos a
ponto de ensejar em descumprimento das regras do art. 14, inciso III do
CTN e do art. 29, inciso V, da Lei no 12.101/2009.
- não há evidências concretas, nem mesmo ante presunção, de que os
supostos pagamentos realizados via empresas PLANNER e DECISÃO,
tenham servido de veículo para a distribuição disfarçada de lucros do
COC;
- foram incluídas incorretamente na base de cálculo das contribuições
lançadas valores pagos aos empregados a título de 1/3 de férias
gozadas; salário maternidade; e auxílio-doença e auxílio-acidente do
trabalho nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento decorrente do
benefício previdenciário. Discorre de forma individualizada sobre cada
rubrica e solicita que sejam excluídas dos autos de infração
(contribuição previdenciária patronal e a destinada a outras entidades e
fundos
- é insubsistente todo e qualquer pagamento das contribuições destinadas
a outras entidades e fundos que tenham incidido sobre a base de cálculo
– salário de contribuição – superior ao limite de 20 (vinte) salários
mínimos vigentes, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei no
6.950/1981, pelo que requer a compensação dos valores indevidamente
lançados e também dos acréscimos moratórios e punitivos que sobre
aqueles tenham incidido.
- é ilegal a fixação de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo
Decreto no 6.957/2009 que, ao alterar o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, majorou indevidamente a alíquota da contribuição
ao SAT/RAT dos contribuintes com atividades preponderantes
enquadradas nos CNAE’s 8640-2/02, 8640-2/05 e 8690-9/99, por
inobservar os requisitos legais do art. 22, § 3o da Lei no 8.212/1991.
- o FAP aferido em face do COC foi calculado com base nos Decretos
nos 6.042/2007 e 6.957/2009 e nas Resoluções MPS/CNPS no 1.308/2009
e 1.309/2009, normas inconstitucionais, ilegais e infralegais. Não podem
os citados regulamentos, ainda que de forma parcial, regulamentar o art.
10 da Lei no 10.666/2003, nos períodos de 2016 a 2018, de forma tal a
modificar o conteúdo e o alcance da lei, sob pena de violar o princípio
da estrita legalidade e da tipicidade cerrada das leis tributárias;
- há incorreção na apuração da contribuição ao SAT/RAT dos
estabelecimentos
com
CNPJ’s
sob
nos
88.645.403/0001-39,
88.645.403/0012-91 e 88.645.403/0030-73, haja vista que a alíquota da
Fl. 9308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

citada contribuição foi ajustada por índice do FAP que, nos anos de
2016 a 2018, não correspondeu ao percentual aplicável às suas
atividades laborais preponderantes correspondentes a seus respectivos
CNAE’s;
- uma vez julgada improcedente a totalidade das exigências de SAT/RAT,
via de consequência, também devem ser julgadas improcedentes as
importâncias a título de multas e juros de mora sobre tais indébitos;
- não foram deduzidos, pelas Autoridades Fiscais, os recolhimentos em
GPS’s com Códigos de Recolhimento 2950(doc. 35 anexo) pelo que
requer a dedução de tais valores do montante lançado, por competência,
reapurando também os saldo de multas e juros sobre o saldo principal
remanescente;
- não foram deduzidos, das contribuições lançadas, os valores recolhidos
indevidamente sobre remunerações repassadas aos profissionais
autônomos da área da saúde, a teor da sentença transitada em julgado
na ação no 5014181-63.2015.4.04.7107/RS, em especial os recolhimentos
dos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2015 e de abril a
dezembro de 2016, haja vista que não foram computados no arquivo não
paginável (Doc. 702 – Anexo III), dos autos;
conluio, a multa de 150% aplicada não pode ser a prevista no art. 44,
inciso I, e seu § 1o [...]
-em sendo mantida a responsabilidade dos arts. 124, inciso I, 135, inciso
III, e 131, inciso III, alínea ‘c’, do CTN, não há possibilidade de as
contribuições constituídas nos autos de infração serem exigidas e
cobradas do COC [...] a responsabilidade pelo pagamento dos tributos,
além de ser imposta de forma solidária ao Sr. Roberto Domingos Toigo,
por força do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, deve por
ele ser assumida [...] por conta da responsabilização pessoal do agente
que, atuando na gestão da pessoa jurídica, tenha praticado, de forma
dolosa, ato contrário à lei, ao estatuto ou com excesso de poderes.
Pedidos
Diante dos fatos e dos fundamentos de direito acima expostos, requer que
a presente Impugnação seja recebida, por tempestiva, nos termos do art.
15 do Decreto n° 70.235/72, para, ao final, analisando os fundamentos
de fato e de direito antes discorridos, julgá-los procedentes.
Em sede preliminar, requer em síntese seja:
- reconhecida à ilegalidade e declarada a nulidade do procedimento
fiscal e dos autos de infração, haja vista que oriundos da aplicação do
art. 32 caput da Lei n° 12.101/2009, cujos atos foram praticados sem a
observância de um procedimento administrativo prévio; que o COC não
teve a suspensão dos direitos de gozo das imunidades/isenções
formalizada em Ato Declaratório Executivo competente; que o
procedimento fiscal deveria ter sido corroborado por TDPF-E o que não
ocorreu no caso dos autos.
No mérito, requer sejam acolhidos os fundamentos de fato e de direito da
presente Impugnação, de forma que seja reconhecida:
- a improcedência dos fundamentos do Relatório de Atividade Fiscal dos
Autos de Infração, em especial quando busca desqualificar e desnaturar
Fl. 9309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

a condição e a natureza de entidade de assistência do COC, com a
consequente e irregular exigibilidade das contribuições previdenciárias
do empregador e da empresa e as destinadas a outras entidades e
fundos;
- que não houve inobservância, pelo COC, dos dispositivos do art. 14,
incisos I, II e III do CTN, bem como do art. 29, Incisos II, IV e V da Lei
no 12.101/2009, nos termos expostos no tópico III da impugnação;
- a inexigibilidade das contribuições lançadas sobre as rubricas pagas
ou creditadas, pelo COC, a seus empregados, a título de 1/3 de férias
gozadas; salário maternidade; nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento por conta do auxílio doença e do auxílio acidente;
- a procedência da alegação para que sejam excluídos os montantes das
contribuições
destinadas a outras entidades e fundos que foram exigidas sobre base de
cálculo que tenha superado o limite de 20 (vinte) salários mínimos
mensais;
- a necessidade de serem deduzidos os recolhimentos em GPS’s com
Código de Recolhimento 2950 e contribuinte individual(ação no
5014181-63.2015.4.04.7107/RS), em especial os recolhimentos dos
períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2015 e de abril a
dezembro de 2016;
- a improcedente a multa de 150%, fixada nos termos do art. 44, inciso I,
e seu § 1o da Lei no 9.430/1996.
Impugnações dos Responsáveis Solidários
Sr. Roberto Domingos Toigo
Alega que não há comprovação, nos autos, da existência de interesse
comum e, mesmo se tivesse tal comprovação, não seria suficiente para
atribuir ao Impugnante a responsabilidade solidária.
Diz que não há nenhuma indicação pela Fiscalização quanto a fato
concreto que caracterizaria o “interesse comum” suficiente para imputar
a responsabilidade solidária do Impugnante, pois Impugnante nunca foi
partícipe da relação jurídico tributário que é objeto do presente Auto de
Infração, o que demonstra a completa falta de base fática e jurídica da
pretensão fiscal.
Afira que não basta o fato de haver indícios de prática de ilícito, há que
se comprovar quem deu causa ou participou do ato tido por ilícito. Não
se verifica no Relatório da Fiscalização qualquer elemento capaz de
demonstrar suposta participação do Impugnante no ato que
supostamente deu causa à alegada prática de ilícito.
Não pode prosperar a pretensão da Fiscalização em atribuir ao
Impugnante a condição de responsável solidário por débitos da
Sociedade, em especial pelo fato de que não houve qualquer
procedimento tendente a verificar a ocorrência de suposta infração,
muito menos de apuração dos eventuais responsáveis pelo ato
infracional.
Fl. 9310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

Requer seja recebida a impugnação e que seja julgada totalmente
procedente para reconhecer a improcedência da atribuição de
responsabilidade solidária ao Impugnante.
Ivan Antônio Furlan, Marilene Teresinha Tronca Moschen e Nelson
Fábio Sbabo (espólio) Os responsáveis solidários apresentaram defesa
em conjunto, com alegações idênticas, aqui reproduzidas, em síntese.
Alegam que:
impostos e de que isso prejudicaria a instituição. O conselho não sabia o
que era pago ou não, desde contratos com terceiros, advogados, valores
etc. Toigo os realizava, mas não chegava ao conselho, pois como ele
mesmo dizia, isso é operacional.
- o Sr. Toigo manipulava o conselho administrativo, usando o seu cargo
de CLT e Superintendente e o estatuto para se beneficiar de valores com
contratos de advogados superfaturados;
-o conselho administrativo não tinha noção ou conhecimento mínimo de
suas ações como funcionário contratado, que usou sua posição de CEO,
para manipular este Conselho e tirar proveito dele e principalmente de
nosso Presidente Sr. Nelson Sbabo, fazendo ele assinar documentos,
onde ele, o Sr. Toigo explanava o que estava escrito, e por confiar
assinava.
- a instituição não deve ser punida com o pagamento dos impostos, pois
ela é imune, e não houve distribuição e sim um assalto aos cofres da
instituição, acomunado com advogados contratados para isso e também
não pode perder o Prosus e Cebas, devido ao superintendente subornar
contratos com terceiros e sim o Sr. Toigo e advogados serem punido por
suas ações;
- nós do conselho fomos iludidos quando este disse que era sobra da
farmácia, tanto que a Dra. Marilene declarou que era do Círculo o
pagante e o Sr. Nelson também, o Sr. Ivan não declarou, pois,
necessitava da declaração do Círculo para isto, para dar procedência do
dinheiro depositado na conta. Cobrado várias vezes para dar a
declaração do Círculo, mas em vão;
- com tudo o que está declarado acima, e no processo da MPF,
constatamos que não houve distribuição de dinheiro no Círculo e sim a
instituição foi literalmente roubada, por uma pessoa que era funcionário
da instituição, sendo CEO e se aproveitou de seu poder para participar
do Conselho, e ludibriá-lo, mentindo ao conselho para benefício próprio;
- não há provas de que os demais conselheiros também esperavam
vantagens financeiras neste negócio, nem mesmo que estivessem a par
dessas negociações;
-para os valores desviados do COC e que o Sr. Toigo recebia por meio
do escritório Kinsel Advogados Associados, resta comprovado pelo
simples desenho dos fatos que a responsabilidade foi do Sr. Toigo,
principal beneficiário;
- igualmente em relação aos valores desviados em por meio dos
escritórios Rece, Sigma, Planner e Decisão, foram esquemas montados
pelo próprio Sr. Toigo para efetivar um desvio de recursos do COC em
seu próprio benefício;
Fl. 9311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

- o Conselho, logo que soube que era ilícito, devolveu o valor recebido
aos cofres da instituição;
- não há provas, nos autos, da participação dos impugnantes nas
irregularidades constatas pela fiscalização, sendo que no próprio
relatório de atividades fiscais, o conselho é inocentado das atividades
ilícitas praticada pelo Sr. Toigo.
Ao final, requerem o afastamento da responsabilidade solidária a eles
imputada.

Em síntese, o recorrente argumenta que o julgamento da impugnação é nulo, pois
ele violou os arts. 142, par. ún., do CTN (competência para emissão do ato administrativo de
lançamento), 37, caput da Constituição, 50, I e §1o da Lei 9.784/1999, e 31 do Decreto
70.235/1972 (ausência de motivação), porquanto (1) mal apreciou as provas apresentadas, (2)
deixou de aplicar precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de
orientações da própria administração tributária (Pareceres SEI/PGFN 16.120/2020/ME e
18.361/2020/ME), e (3) falhou em reconhecer direito à compensação de valores já recolhidos.
Quanto ao mérito, sustenta-se que o lançamento é nulo e inválido, pois os atos
administrativos que o compõem:

a) Violam o art. 195, § 7o da Constituição, tal como reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4.480, na
medida em que se amparam em requisitos definidos em lei ordinária, e não
em lei complementar de normas gerais;
b) Contrariam o art. 32, § 1o da Lei 9.430/1996, porquanto não houve prévia
suspensão do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social
– CEBAS;
c) Ofendem a Portaria RFB 6.478/2017, dado que realizados sem amparo em
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, do tipo E.
d) Violam o art. 195, § 7o da Constituição e o art. 14 do CTN, pois o
recorrente atende aos requisitos legais para se caracterizar como entidade
de assistência social imune à tributação por contribuições, sendo
insuficiente eventual prática de atividades remuneradas, bem como a
obtenção de superávit, critérios determinantes à descaracterização da
proteção legal;
e) Contrariam o art. 195, § 7o da Constituição, bem como o art. 14 do CTN,
ao considerar (1) a existência de gestão administrativa similar à estrutura
empresarial; (2) a inatividade de conselho fiscal, e (3) a realização de
operações de cisão, incorporação e investimento em sociedade empresária
como determinantes à descaracterização do caráter assistencial, necessário
ao reconhecimento da imunidade;
f) Ofendem o art. 32, § 1o da Lei 9.430/1996, dada a ausência de
competência da autoridade fiscal para declarar ou desconstituir o status
assistencial abrangente de qualquer entidade;
Fl. 9312
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

g) Violam o art. 14 do CTN (inaplicabilidade ou dissonância temporal), por
utilizarem fatos ocorridos em períodos de apuração pretéritos, para
considerar a recorrente inapta ao exercício assistencial em períodos
posteriores;
h) Contrariam o art. 22, I da Lei 8.212/1991, por calcularem o valor dos
tributos com base nas quantias pagas a título de terço constitucional de
férias gozadas, de salário-maternidade, de auxílio saúde, e de auxílio
doença, que foram por si pagos nos primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento de seus empregados;
i) Ofendem o art. 4o da Lei 6.950/1981, por não terem aplicado o limitador
de vinte salários mínimos;
j) Violam o art. 195, I, a da Constituição, e o art. 22, II da Lei 8.212/1991,
por terem utilizado alíquotas definidas em atos infraordinários, como
decretos;
k) Contrariam o art. 195, I da Constituição, em conjunção ao art. 202, § 13o
do Decreto 3.048/1999, porquanto adotou a alíquota aplicável a um único
estabelecimento do recorrente, ao invés das alíquotas específicas a cada
estabelecimento, para cálculo do montante devido, sem o amparo em
dados estatísticos confiáveis;
l) Ofendem o art. 10 da Lei 10.666/2003, por utilizarem índices incapazes de
quantificar o desvio acidentário local;
m) Violam o art. 150, I da Constituição (regra da legalidade), ao permitir que
os índices para o FAP sejam calculados com base em decreto;
n) Contrariam a própria extinção parcial do crédito tributário, na medida em
que “deixaram de deduzir, dos saldos devedores por eles apurados, as
GPS’s que o COC recolheu com guia sob código no 2950, as quais se
encontram acostadas às fls. 8392 a 8414 dos autos em epígrafe”.
o) Por fim, ofendem o art. 44, § 1o da Lei 9.430/1996, por ausência de seus
pressupostos fáticos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Senhora Presidente, para boa compreensão do quadro fático-jurídico devolvido ao
conhecimento deste Colegiado, considero imprescindível converter este julgamento em
diligência, para resolver uma questão ordinatória.
Faz-se necessário requerer a juntada de cópias da cópias da inicial e das decisões
judiciais prolatadas nos autos da Ação 2008.71.07.000464-2/RS, em trâmite perante a 14a Vara
da Seção Judiciária de Porto Alegre.
Conclusão
Fl. 9313
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2202-000.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720650/2020-43

Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 9314
DF CARF MF
Original